Tribunal: TJBA
Processo: 8065890-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065890-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROMILTON DA CRUZ PEREIRA

Advogado(s): ANA PAULA MATOS MAGALHAES SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANQUE NOVO

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
CRIMINAL. JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N°
8065890-55.2025.8.05.0000 E HC N° 8003782-53.2026.8.05.0000.
POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. POSSE DE DROGA. MOEDA FALSA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDA. NÃO CONHECIMENTO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO DECRETO PRISIONAL. DEFICIÊNCIA QUE NÃO É SUPRIDA PELA CÓPIA DA ATA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, NA QUAL CONSTA APENAS A PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. CUSTÓDIA MANTIDA HÁ MAIS DE CEM DIAS SEM CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO EVIDENCIADA A COMPLEXIDADE DOS FATOS EM APURAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA NEM GRAVE AMEAÇA A PESSOA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de duas ordens de
habeas corpus
impetradas sucessivamente em favor do Paciente, que foi preso em flagrante no dia 20 de outubro de 2025, na Comarca de Tanque Novo, sob a imputação inicial das supostas práticas dos crimes previstos no arts. 12 e 16, § 1°, I, da Lei nº 10.826/2003, art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e art. 289 do Código Penal. A defesa sustentou, no primeiro
habeas corpus
, a inidoneidade da fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a ausência dos requisitos da medida extrema, a dúvida quanto à materialidade do crime de estelionato ou moeda falsa por ausência de laudo pericial, a baixa gravidade concreta dos delitos imputados que não envolveram violência ou grave ameaça e que admitem suspensão condicional do processo, bem como as condições pessoais favoráveis do Paciente. No segundo
habeas corpus
, a impetrante arguiu o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, considerando que o Paciente se encontrava segregado cautelarmente há mais de noventa dias sem a finalização da investigação. A Procuradoria de Justiça manifestou-se, em ambos os feitos, pelo conhecimento parcial e concessão da ordem, para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares de natureza diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o
habeas corpus
se apresenta como via adequada para a elucidação do mérito da investigação policial, quanto à efetiva demonstração da materialidade dos crimes imputados ao Paciente; (ii) determinar se estão presentes os requisitos da segregação cautelar; (iii) verificar se a manutenção da prisão preventiva é compatível com os ditames legais e constitucionais, considerando o transcurso do tempo da segregação cautelar e os fundamentos do decreto prisional; (iv) aferir se está configurado o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e o oferecimento da denúncia, justificando a revogação da prisão preventiva; e (v) ponderar se a segregação cautelar é proporcional e se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A via do
habeas corpus
revela-se inadequada para aprofundar o exame da materialidade delitiva dos crimes imputados, porquanto tal análise demanda minuciosa instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, procedimento incompatível com a sumariedade característica do
writ
. A aferição da existência de laudo pericial para comprovação da falsificação das cédulas ou a correta subsunção das condutas penais exigiria incursão probatória exauriente, reservada à instância de conhecimento. Assim, a impugnação relacionada à ausência de materialidade delitiva não se mostra cognoscível na estreita via eleita.

4. A instrução deficiente do
habeas corpus
, consubstanciada na ausência da juntada do inteiro teor da decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, inviabiliza a análise dos argumentos da defesa quanto à inidoneidade e à falta de fundamentação concreta do decreto prisional. Conforme entendimento consolidado do STJ, o disposto no art. 283 do Código de Processo Penal, a dicção explícita do art. 8º-A, §2º, IV, da Resolução 213/2025 do CNJ e o art. 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, o ônus de apresentar prova pré-constituída recai sobre o impetrante, não sendo suficiente a mera transcrição de trechos da decisão na peça inicial para sanar tal omissão processual. Consoante firmado pelo STJ “
A ausência da juntada do inteiro teor do decreto prisional inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal, não podendo ser suprida pela cópia da ata da audiência de custódia, na qual consta apenas a parte dispositiva da decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva
” (AgRg no HC n. 1.030.180/RO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Portanto, a irresignação quanto aos fundamentos da prisão preventiva, sob este prisma específico, não pode ser conhecida.

5. O Paciente encontra-se segregado cautelarmente desde 20 de outubro de 2025, e o Inquérito Policial correspondente, de número 8000914-53.2025.8.05.0254, ainda não foi concluído nem houve o oferecimento da denúncia, pendente de juntada de laudos periciais relacionados aos objetos apreendidos, diligências requisitadas pelo Ministério Público desde 30 de novembro de 2025 e deferidas pelo Juízo a quo em 14 de janeiro de 2026. A inexistência de elementos que demonstrem a especial complexidade do feito, a ausência de indicação de uso de violência ou grave ameaça na prática dos delitos imputados e a demora injustificada na finalização da investigação policial e na promoção da ação penal configuram excesso de prazo, desatendendo aos limites temporais estabelecidos pelo art. 10 do Código de Processo Penal e tornando desarrazoada e desproporcional a manutenção da custódia cautelar.

6. As circunstâncias do caso, em que não há notícia de que os delitos em investigação tenham sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, e não ostentando o Paciente condenações pretéritas transitadas em julgado, evidenciam que a prisão preventiva revela-se desproporcional, possibilitando a substituição da medida extrema por providências cautelares diversas, que se mostram adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, em observância aos arts. 282, § 6º, e 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida para reformar a decisão que decretou a prisão preventiva e, em substituição, aplicar ao Paciente medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em: a) proibição de ausentar-se da Comarca por período superior a 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial; e b) obrigação de comparecimento bimestral em cartório para informar e justificar suas atividades, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a fiscalização e a adequação, caso seja necessário, das medidas agora aplicadas, certificando-se da inequívoca cientificação do Paciente acerca das obrigações estabelecidas, sem prejuízo da imposição de outras que entender cabíveis e compatíveis ao contexto fático dos autos e, ainda, do restabelecimento da prisão em razão de descumprimento injustificado, nos termos do art. 282, § 4°, do CPP.

Tese de julgamento
: "1. A via eleita do
habeas corpus
é imprópria para o exame aprofundado de provas atinentes à materialidade delitiva dos crimes imputados, demandando dilação probatória incompatível com a natureza sumária do remédio constitucional. 2. A ausência do inteiro teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva constitui deficiência na instrução do
writ
, impedindo a análise meritória dos fundamentos da segregação cautelar. 3. Configura excesso de prazo injustificado a manutenção da prisão preventiva por período superior a 100 (cem) dias, sem que o inquérito policial seja concluído e a denúncia oferecida, notadamente em investigações que não apresentem especial complexidade e nos quais os delitos não envolveram violência ou grave ameaça. 4. A primariedade do agente, a ausência de violência ou grave ameaça e a inexistência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia máxima permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em atenção aos princípios da proporcionalidade e adequação."

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, art. 93, IX; Código Penal, art. 289; Código de Processo Penal, arts. 10, 282, § 4º e § 6º, 283, 312, 313, 319; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16, § 1º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 28; Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 258.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ - RHC n. 217.048/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.

STJ - AgRg no HC n. 484.988/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019.

STJ - HC n. 731.603/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.

STJ - AgRg no RHC n. 198.596/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.

STJ - AgRg no HC n. 1.030.180/RO, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8065890-55.2025.8.05.0000 e n° 8003782-53.2026.8.05.0000
, da
Vara Criminal da Comarca de
Tanque Novo
, impetrado pela Advogada
Ana Paula Matos Magalhães Santos Silva
em favor de
ROMILTON DA CRUZ PEREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.